Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL DECRETADA. PAGAMENTO QUASE INTEGRAL DO DÉBITO. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PENSÃO. AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 528, § 7o, do CPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Na mesma linha, orienta a Súmula 309 do STJ.
2. No caso, inviável desconsiderar peculiaridades que impedem a manutenção da prisão civil. A uma porque o executado/paciente pagou quase todo o débito. A duas porque não se pode olvidar a maioridade civil do alimentando, tornando inadequada a medida coativa em razão da evidente ausência de atualidade e urgência no recebimento dos alimentos, especialmente os pretéritos.
3. Muito embora a maioridade civil e a capacidade de o credor dos alimentos prover o próprio sustento, por si só, não desconstituam a obrigação alimentar, o risco alimentar e a própria sobrevivência do credor não se mostram iminentes e insuperáveis, podendo o credor afastar a hipótese pelo próprio esforço. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Ordem concedida.